Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-71.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-71.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANDERLEI CAIRES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO AUTOR.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO ESTADO DA BAHIA. LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível N
o
8000253-71.2019.8.05.0032
, de Brumado, em que figuram, como apelantes simultâneos,
Vanderlei Caires dos Santos
e
Município de Brumado
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso do autor e DAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Brumado
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau